Tribunal: TJMT
Processo: 1026359-05.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026359-05.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES DE CAMPOS - CPF: 040.166.491-02 (RECORRIDO), MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1026359-05.2024.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1026359-05.2024.8.11.0015

Embargante:

Águas de Sinop S.A.

Embargado:
Rafael Alves de Campos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CORREÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por concessionária de abastecimento de água contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de corte de fornecimento sem notificação prévia específica. Alega erro material quanto à data da suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão quanto à data de suspensão do fornecimento; (ii) definir se a correção desse dado altera a conclusão do julgado sobre a configuração da falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada a existência de erro material, devendo constar que o corte ocorreu em 23/09/2024 e não em 23/08/2024.

4.

A correção não altera o mérito do julgamento, pois persiste a ausência de prova de notificação prévia específica ao consumidor, exigida pelo artigo 40, §2o, da Lei no 11.445/2007.

5.

Incumbia à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da suspensão do serviço (artigo 373, II, do CPC), o que não ocorreu.

6.

A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente acolhidos para correção da informação quanto à data do corte no fornecimento, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de serviço essencial sem notificação prévia específica configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar.

2.

O dano moral decorrente de corte indevido de serviço essencial é presumido (in re ipsa).

3.

Erro material sanável por embargos de declaração pode ser corrigido sem alteração do mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.445/2007, art. 40, §2o; CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2015 (Tema 699); TJMT, Recurso Inominado no 1001416-29.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1026359-05.2024.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1026359-05.2024.8.11.0015

Embargante:

Águas de Sinop S.A.

Embargado:
Rafael Alves de Campos

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Águas de Sinop S.A.

Ação:
Indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência

Origem:
2o Juizado Especial de Sinop/MT.

Sentença
(Id. 292431896)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de suspensão do serviço sem comunicado prévio.

Acórdão
(Id. 300450368): conheceu do recurso inominado interposto por
Águas de Sinop S.A.
,

e negou
-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 301405370):

assegura que o acórdão ocorreu de erro material quanto à data da suspensão do serviço de abastecimento de água.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1026359-05.2024.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1026359-05.2024.8.11.0015

Embargante:

Águas de Sinop S.A.

Embargado:
Rafael Alves de Campos

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Águas de Sinop S.A.
contra o Acórdão de Id no 300450368, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a embargante alega que existe
erro material no Acordão, no que diz respeito à data de suspensão do fornecimento de água
.

Da análise detida dos autos, verifica-se a existência de erro material no acórdão quanto à data da suspensão do fornecimento de água. Conforme documentação apresentada pela embargante, o corte do serviço ocorreu em 23/09/2024, e não em 23/08/2024, como constou equivocadamente no acórdão.

Tal erro deve ser corrigido para que os fatos sejam adequadamente retratados na decisão, em observância ao princípio da fidelidade ao que consta nos autos.

Contudo, a correção desse erro material não altera a conclusão do julgado quanto à ocorrência de dano moral indenizável, pois permanece a falha na prestação de serviço pela concessionária.

Isso porque, mesmo tendo ocorrido o corte em 23/09/2024, após mais de 30 dias do vencimento da fatura (20/08/2024), não há nos autos comprovação de que a embargante tenha realizado a notificação prévia específica ao consumidor sobre a iminência da suspensão do fornecimento, conforme exige o artigo 40, §2o, da Lei no 11.445/2007.

Cabe destacar que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à concessionária embargante o ônus de comprovar a existência de notificação prévia específica ao consumidor, o que não ocorreu no caso em análise.

É nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega que não foi notificada sobre a suspensão e que, caso tivesse sido devidamente informada, teria evitado o corte. Pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de inadimplemento, ocorreu de forma legítima ou não, à luz da exigência de notificação prévia ao consumidor; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em decorrência da suspensão indevida do serviço essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade da suspensão do serviço, incluindo a prévia notificação exigida pelo art. 360, § 1o, II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que impõe antecedência mínima de 15 dias para corte por inadimplemento.
Não foi produzida prova de que houve comunicação prévia à consumidora acerca da suspensão, tampouco aviso de corte na fatura vencida em 07/01/2025, sendo configurada falha na prestação do serviço. A falha na prestação do serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de prejuízo, considerando os transtornos e constrangimentos decorrentes da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.
O método bifásico para fixação do valor do dano moral, conforme jurisprudência do STJ, orienta a definição do quantum indenizatório, considerando os precedentes e peculiaridades do caso concreto, a fim de assegurar proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviços essenciais responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de suspensão indevida de fornecimento, independentemente da existência de culpa.
2. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da suspensão do serviço configura falha na prestação e enseja reparação por dano moral. 3. O dano moral decorrente de corte indevido de serviço essencial prescinde de prova específica de prejuízo, configurando-se in re ipsa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14; CC, arts. 405, 406 e 945; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 360, § 1o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2015 (Tema 699); STJ, REsp no 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado no 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 31.08.2018; Súmula 31 da Turma Recursal do MT. (N.U 1001416-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Assim, mesmo com a correção do erro material quanto à data do corte, permanece caracterizada a falha na prestação de serviço pela ausência de comprovação da notificação prévia específica, o que mantém o dever de indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor em razão da suspensão indevida de serviço essencial.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar o erro material constante do acórdão embargado, fazendo constar que o corte no fornecimento de água ocorreu em 23/09/2024, e não em 23/08/2024, mantendo-se, contudo, inalterada a conclusão do julgado quanto à condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que não restou comprovada a notificação prévia específica ao consumidor sobre a suspensão do serviço.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025